Tribunal: TJMT
Processo: 1002624-47.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002624-47.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDJANEIDE PEREIRA DE LIMA - CPF: 045.570.274-82 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), NOGUEIRA & FREITAS LTDA - CNPJ: 22.023.094/0001-57 (RECORRIDO), JOAO PEDRO FRANCO ALVES - CPF: 024.140.601-31 (ADVOGADO), PAULA ALEXSANDRA CONSALTER ALMEIDA - CPF: 813.506.861-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno no
1002624-47.2024.8.11.0045
.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Agravante: EJANEIDE PEREIRA DE LIMA.

Agravados: EUCATÚR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA E NOGUEIRA & FREITAS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/04/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REJEITADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Em decorrência de acidente de trânsito, a agravante ajuizou ação indenizatória, pleiteando o ressarcimento dos danos morais suportados pela autora.

3.

A sentença de primeiro grau que condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como de danos materiais no importe de R$ 709,83 (setecentos e nove reais e oitenta e três centavos).

4.

A reclamante interpôs recurso inominado visando a majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.
Contudo, diante do desprovimento monocrático do recurso, foi manejado o respectivo agravo interno reiterando o pleito recursal
. Contudo, sem razão a agravante.

5.

A responsabilidade das agravadas foi devidamente reconhecida, restando demonstrado nos autos o dano moral sofrido pela agravante em razão do acidente rodoviário.

6.

Entretanto, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar o enriquecimento sem causa da parte lesada, bem como preservar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

7.

No caso em exame, o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrado na sentença foi fixado com base na extensão do dano e na jurisprudência consolidada para situações similares. O quantum estabelecido atende às finalidades compensatória e sancionatória da indenização por dano moral, não se revelando desproporcional.

8.

Nesse sentido, a decisão monocrática que manteve o valor fixado pelo juízo de primeiro grau encontra respaldo na jurisprudência desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, que recomendam que a fixação do dano moral se dê de forma moderada e equitativa, evitando montantes exorbitantes ou irrisórios.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPTU – IMÓVEL QUE PERTENCE A TERCEIRO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS –
DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL MANTIDO
– HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovado que a parte autora teve ativos financeiros bloqueados por uma dívida pertencente a terceiros, fica presumido o dano moral, surgindo o dever de indenizar do Município, nos termos do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal.
2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.
3. Quantum indenizatório mantido. 4. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC. 5. Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013905-78 .2014.8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2024).”

10.

Dessa forma, considerando que o quantum indenizatório está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, concluo pela ausência de fundamentos aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

11.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática

12.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025